Tribunal: STF
Processo: HC 71242
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
CONFISSAO  - FASE  POLICIAL -  EFEITO. Se  de um lado a
regra  direciona no sentido da imprestabilidade da confissão policial
para  efeito  de decreto  condenatório,  de outro  exsurge  a exceção
quando  outros elementos coligidos afastam a possibilidade de coerção
mediante ato reputado violento. Assim ocorre quando a confissão da-se
perante  autoridade policial que  sequer vinha investigando o delito,
ocorrendo na presenca de terceiros que, ouvidos em Juízo, indicaram a
espontaneidade  do acusado no que, juntamente com o co-réu, assistido
por curador, confessou, varios crimes.